Tribunal: STF
Processo: ARE 1445944
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO - CPMF - PARCELAMENTO - LEI N° 9.311/96 - VEDAÇÃO - MP N° 303/06- REVOGAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. O parcelamento dos débitos tributários realiza-se na esfera administrativa segundo as regras próprias de cada procedimento. Pode ser caracterizado, pois, como favor fiscal previsto em lei, de caráter excepcional, que deve ser examinado administrativamente e cuja concessão vincula-se inarredavelmente aos termos, condições e requisitos indicados pela legislação de regência. 



    2. Não se trata, portanto, de vantagem que o interessado pode usufruir conforme sua conveniência momentânea e sem as limitações que reputar desfavoráveis. Essa exegese, aliás, decorre da letra do art. 155-A do CTN, ao dispor que "o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica". 



    3. O regramento legal específico aplicável à espécie é a Lei n° 9.311/1996, que institui a CPMF. E o referido diploma estabelece em seu art. 15 explícita e categórica vedação ao parcelamento dessa espécie de tributo. 



    4. Não estão abrangidos no parcelamento de que trata a MP n° 303/06 os débitos relativos a CPMF, da mesma forma que não foram abrangidos pelos parcelamentos anteriores. 



    5. A MP n° 303/06 não revogou tácita ou expressamente a Lei n.° 9.311/96, restringindo-se a dispor sobre regras gerais da concessão de parcelamento e outros assuntos, permanecendo válido e eficaz o diploma que peremptoriamente proíbe o parcelamento da CPMF.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, XXXV; 93, IX; 59 e 62, todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão é nulo, sob o fundamento de que não se manifestou sobre questão aventada pela parte; (ii) “apesar de a lei instituidora da CPFM vedar seu parcelamento (art. 15 da Lei n° 9.311/96), a MP n° 303/06, apresenta uma exceção através da instituição do Parcelamento Extraordinário derrogando o disposto como regra geral”. 



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    5. Ademais, dissentir das conclusões adotadas demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese — a saber, a Lei n° 9.311/96 e a MP n° 303/06 —, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 303/2006. PAEX. PARCELAMENTO DE DÉBITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECLUSÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual. 



    2. É vedado ao poder judiciário atuar como legislador positivo, estendendo benefícios fiscais estabelecidos na legislação ordinária (Medida Provisória 303/2006). 



    3. Incidência da Súmula 283/STF, ante o trânsito em julgado da matéria infraconstitucional de que se valeu a instância judicante de origem para a solução da causa. Matéria que é suficiente para a manutenção da decisão recorrida.



    (AI 744.887-AgR, Rel. Min. Ayres Britto)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO A PARCELAMENTO. ETAPA DE CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. ANÁLISE QUE PERPASSA PELO EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INADMISSIBILIDADE DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE DA DECISÃO DE NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.403.971-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente)



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



          Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator